Tribunal: TJSP
Processo: 1094758-13.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INCLUSÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PEDIDO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL.
1. OBJETO RECURSAL: Insurgência da parte autora, alegando haver danos morais indenizáveis porque as outras negativações são objeto de questionamento judicial.
2. CASO CONCRETO: Prova de que a parte autora possuía anotações anteriores em cadastros

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INCLUSÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PEDIDO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL.
1. OBJETO RECURSAL: Insurgência da parte autora, alegando haver danos morais indenizáveis porque as outras negativações são objeto de questionamento judicial.
2. CASO CONCRETO: Prova de que a parte autora possuía anotações anteriores em cadastros restritivos.
3. DANO MORAL. Não cabimento. Aplicação da Súmula 385 do C. STJ. Existência de outras inscrições desabonadoras precedentes diversas das impugnadas no processo referido pelo apelante.
4. RECURSO DESPROVIDO.